Tribunal: TJSP
Processo: 2256512-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256512-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes MARILENE MARTINS DOS SANTOS e MARCELO CLEMENTE, é
agravada WGR - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 02 OLIMPIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256512-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15915
2
VOTO No 15915
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256512-87.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: MARILENE MARTINS DOS SANTOS E
MARCELO CLEMENTE
AGRAVADA: WGR - CONSTRUTORA E INCORPORADORA
SPE 02 OLIMPIA LTDA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ: CARLO MAZZA BRITTO MELFI
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE
VALORES
-
JUSTIÇA
GRATUITA
-
INDEFERIMENTO - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE AUTORIZA A
CONCESSÃO
DA
BENESSE
-
DECISÃO
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos de ação de rescisão
contratual c.c. restituição de valores, contra a r. decisão copiada a fls. 43,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos requerentes,
determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob
pena de indeferimento da inicial.
Os requerentes, ora agravantes, sustentam, em
síntese, que o autor percebe mensalmente módica quantia e movimenta
quantias ínfimas frente aos gastos mensais necessários à sua
sobrevivência; a autora aufere rendimentos parcos por intermédio da
microempresa individual - MEI, da qual é titular, sendo que auferiu
renda no exercício anterior que sequer alcança o patamar de incidência
de imposto de renda; a atividade empresária é marcada pela oscilação do
mercado, portanto, não há certeza de renda fixa mensal, ficando a
agravante lançada às incertezas quanto à sua capacidade financeira de
mês a mês; o objeto social da empresa individual é o transporte
rodoviário de carga, área comercial que foi prejudicada em razão da
pandemia; a conta bancária da agravante está negativa, em virtude das
despesas mensais; sequer possuem moradia própria e possuem dívidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256512-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15915
3
ônus reais; o veículo é o único bem material declarado por eles, o qual
está financiado.
Esperam o deferimento da gratuidade processual ou
diferimento do recolhimento de custas ao final.
Recurso regularmente processado, com a concessão
do efeito suspensivo pretendido (fls. 118).
Sem contraminuta nem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
É pacífico nos tribunais o entendimento de que a
declaração de hipossuficiência é o bastante para que seja concedido o
benefício da justiça gratuita, embora possa o juiz da causa indeferi-lo, ou
exigir comprovação de necessidade, quando haja nos autos indícios de
que a parte possua condições financeiras para arcar com as custas
processuais.
Dessa forma, a presunção de veracidade prevalece, a
menos que desde logo haja indícios de que tenha a parte postulante
renda suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.
No caso dos autos, os agravantes apresentaram
cópias das declarações de imposto de renda referente ao exercício de
2020 (fls. 46/55 e 69/78), nas quais é possível verificar que não
possuem grandes rendimentos, pagam plano de saúde, têm empréstimo
bancário consignado e a agravante é microempresária individual.
Acrescente-se que conforme os extratos que
instruíram o recurso, a conta bancária do agravante tem saldo ínfimo
(fls. 56/65) e a da agravante está com saldo negativo (fls. 79/82). Além
disso, do demonstrativo de pagamento infere-se que o salário do
agravante como agente administrativo não é alto (fls.66/68).
Os autores comprovaram, ainda, despesas com o
veículo (fls. 83/93), o financiamento deste (fls. 94), além de
apresentarem fatura de cartão de crédito (fls.95/96), comprovante de
pagamento de prestações de acordo com instituição de ensino (fls.
97/98) e comprovantes de despesas mensais (fls. 99/116).
Dessa
forma,
os
documentos
apresentados
corroboram a hipossuficiência alegada.
O fato de a requerente ser microempreendedora
individual e possuir veículo financiado, por si só, não gera óbice à
concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256512-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15915
4
Ressalta-se, por oportuno, que não se exige que a
parte suporte um estado de miserabilidade absoluta para que possa se
socorrer da gratuidade.
Nesse sentido, confiram-se os julgados a seguir:
Agravo de instrumento. Compra e venda. Bem móvel. Ação
declaratória de vício redibitório c/c perdas e danos. Justiça gratuita.
Declaração de pobreza que goza de presunção relativa de
miserabilidade e prevalece até prova em contrário. Ausência de
indícios de insinceridade do pedido. Documentos juntados aos autos
são suficientes para demonstrar a condição de necessitado do
agravante. Contratação de advogado particular não autoriza a
conclusão de que tenha a parte condições de arcar com as despesas
processuais. Benefício concedido. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento no 2046652-51.2017.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito
Privado
Desembargador Relator: CESAR LACERDA
j.
18/04/2017 v.u.) Sic
AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. Pleito de benefício de justiça
gratuita formulado por pessoa física. Ausência de indícios de
suficiência de capacidade financeira que justifica a concessão da
gratuidade requerida. Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2037809-97.2017.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado

Desembargador Relator: DIMAS RUBENS FONSECA
j.
28/03/2017 v.u.). Sic
Assim, não se justifica o indeferimento da
gratuidade processual, de modo que a reforma do decisum é medida que
se impõe.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
conceder o benefício da assistência judiciária aos agravantes.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator